Tribunal: STF
Processo: RE 76827
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA
IMPETRAÇÃO, PORQUE CONSIDEROU IMPROPRIA A VIA ELEITA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE REFERE, SOMENTE, AO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.